Tribunal: TCU
Processo: 021.097/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 039.777/2019-7 - Acórdão AC-1669/2024-PL, item 9.4.3

Inteiro teor:
Acórdão 600/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recolhimento administrativo parcelado (RAP), por meio do qual, no momento, examina-se a quitação da dívida referente à sanção aplicada ao Sr. Flávio Ferreira dos Santos, no âmbito da tomada de contas especial (TC Processo 039.777/2019-7 ) instaurada diante de indícios de irregularidade identificados na execução do Contrato 19/2014, firmado pela União, por intermédio do Ministério da Saúde (MS), e a Empresa Cast Informática S.A., cujas contas foram julgadas irregulares, bem assim foi-lhe aplicada a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 24.000,00 (subitens 9.4 e 9.6 do Acórdão 1718/2022-TCU-Plenário , alterados pelos subitens 9.4.1 e 9.4.3 do Acórdão 1669/2024-TCU-Plenário , respectivamente); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169 e 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir certificado de quitação ao Sr. Flávio Ferreira dos Santos, ante o recolhimento integral da multa no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) que lhe foi cominada mediante o subitem 9.6 do Acórdão 1718/2022-TCU-Plenário , alterado pelo subitem 9.4.3 do Acórdão 1669/2024-TCU-Plenário , devidamente atualizada, de acordo com os comprovantes acostados às peças 20; e 23 a 25, e conforme os pareceres de peças 26 a 28; e b) apensar os presentes autos ao TC Processo 039.777/2019-7 . 1. Processo TC- Processo 021.097/2025-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Flavio Ferreira dos Santos (XXX.615.581-XX). 1.2. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.3. Órgão/Entidade: Coordenacao Geral de Material e Patrimonio - Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: João Paulo Prates da Silveira Guerra (38.290/OAB-DF), representando Flavio Ferreira dos Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.